Tribunal: TJSP
Processo: 1515575-08.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1515575-08.2019.8.26.0228/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCO AURELIO ROMUALDO DOS SANTOS, é embargado COLENDA 9a
CÂMARA DO 5o GRUPO DA SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1515575-08.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
2
VOTO No 46011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1515575-08.2019.8.26.0228/50000 - PD
COMARCA: SÃO PAULO 28a VARA CRIMINAL CENTRAL
EMBARGANTE: MARCO AURELIO ROMUALDO DOS SANTOS
EMBARGADA: COLENDA 9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de declaração opostos contra Acórdão proferido em
sede de apelação. Alegação de que o r. decisum é omisso. Não
acolhimento, uma vez que não há no acórdão as eivas apontadas.
Embargos declaratórios rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCO
AURELIO ROMUALDO DOS SANTOS contra Acórdão desta Colenda 9a
Câmara de Direito Criminal (fls. 209/219), o qual, por votação unânime,
negou provimento ao recurso defensivo, mantendo a r. sentença
monocrática que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no
unitário mínimo, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Em síntese, sustenta a digna Defensoria Pública que o v. decisum
é omisso no tocante à fundamentação do regime prisional imposto e
quanto ao afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/2206. Pleiteia, assim, o acolhimento dos presentes embargos
declaratórios com o prequestionamento das questões suscitadas (fls.
229/233).
É a exposição sucinta da causa.
Inicialmente, cabe salientar que cada recurso previsto em nosso
ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo que os
embargos de declaração se prestam para complementar ou aclarar as
decisões judiciais como um todo quando nestas existirem pontos
ambíguos, obscuros, contraditórios ou omissos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1515575-08.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
3
No caso dos autos, porém, o processo foi devidamente
solucionado, tendo o Acórdão bem demonstrado os motivos que levaram à
C. Turma Julgadora, por unanimidade, a manter o regime prisional
imposto, bem como a vedação do redutor previsto no artigo 33, §4o, da Lei
no 11.343/2006.
E, para melhor situar a questão relativa ao reconhecimento do
tráfico privilegiado, observo que constou, expressamente, do v. Acórdão
embargado:
Observo que andou bem a nobre Magistrada de primeiro grau
ao deixar de reduzir a pena do acusado com base no § 4o, do artigo
33, da Lei no 11.343/2006. Com efeito, as circunstâncias do caso
em comento constituem indícios sérios de envolvimento do réu com a
criminalidade. Como é cediço, a referida causa de diminuição de
pena tem por objetivo beneficiar somente o traficante eventual, de
“primeira viagem”, e não aqueles que estão inseridos em atividade
criminosa, efetivamente comprometidos com o tráfico e que fazem do
comércio de drogas o seu meio de vida, como, certamente, é o caso
do réu. Registre-se, ademais, por oportuno, que na aplicação do
preceito o Juiz deve levar em conta, também, a culpabilidade do
agente e as circunstâncias do delito, sem o que estará violando o
princípio da individualização da pena e, no caso vertente, o réu
demonstra
acentuada
periculosidade,
considerada
a
grande
quantidade e natureza das drogas apreendidas em seu poder (226
trouxinhas contendo "skunk", tipo de “maconha” mais concentrada, e
28 sachês de plástico contendo cocaína, sendo esta a droga de
maior incidência, sendo causadora de dependência química rápida e
danos irreversíveis) e sequer comprovou exercer atividade lícita,
não havendo dúvida de que vinha se dedicando a essa atividade
criminosa. Releva notar, ainda, que a pena do tipo é a que consta
do artigo 33, “caput”, sendo a figura do § 4o de aplicação
excepcional, por técnica legislativa e política criminal, que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1515575-08.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
4
como já acentuado, não tem aplicação na espécie dos autos. (fls. 217).
O regime prisional foi, suficientemente, justificado, nos seguintes
termos:
Correto, também, o regime inicial fechado, bem justificado
no decisum, sendo oportuno acrescentar que as já referidas
circunstâncias do caso concreto não recomendam a fixação de regime
prisional menos rigoroso, que não seria suficiente para a
reprovação e prevenção do delito praticado pelo réu. (fls. 218).

Como se pode constatar, a leitura dos embargos revela
contrariedade ao que se decidiu e a pretensão de que se reexamine a
matéria, providência que, todavia, não pode ser obtida por meio dos
embargos de declaração. Realmente, o que pretende o embargante no
presente caso é apenas polemizar, provocando um novo debate sobre o
que já foi decidido, com o objetivo de alterar o resultado do julgamento,
ou, quiçá, protelar o cumprimento do Acórdão, o que, com a devida vênia,
é absolutamente inaceitável.
Ora, insurgindo-se quaisquer das partes contra o entendimento
adotado pela Turma Julgadora, ou, ainda, sendo a alegação de error in
judicando, outra deve ser a via processual a ser escolhida, vez que não se
prestam os embargos de declaração para reexame da causa, mas, tão-
somente, para sanar eventual error in procedendo, conforme disciplina o
art. 619 do CPP, o que admitiria eventualmente o efeito modificativo
(infringente), mas que inocorreu in casu.
Aliás, nem mesmo para efeito de prequestionamento há razão
para o acolhimento dos embargos declaratórios.
Conforme reiteradamente asseverado pela Corte Superior, “já é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1515575-08.2019.8.26.0228/50000 -Voto no
5
pacífico o entendimento no STJ e também nos demais Tribunais
Superiores, de que os embargos declaratórios, mesmo quando
manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis
se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que
autorizariam a sua interposição” (AgRg no Ag 680.045/MG, 5a Turma,
Rel. Min. Félix Fischer, DJ de 03.10.15).
Acrescenta-se, ainda, que, “De acordo com a jurisprudência
pacífica desta Corte, admite-se o prequestionamento implícito, não
sendo necessário que o Tribunal de origem faça expressa menção aos
dispositivos legais apontados como violados nas razões do recurso
especial, sendo suficiente a mera apreciação da tese” (STJ
AgRg
no REsp no 1127209/RJ 6a Turma Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura Dje 28.05.12).
Em suma, ausentes os requisitos previstos no art. 619 do CPP, e
sendo nítida a intenção de exame de questões já decididas pelo Tribunal,
impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração
opostos pela Defensoria Pública em favor de Marco Aurelio Romualdo dos
Santos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)